Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701849-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BEATRIZ CANEDO CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por SIMÃO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (id. 145007405), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701984-70.2018.8.07.0003, movido em face de BEATRIZ CANEDO CUNHA, indeferiu pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se nos autos de origem que houve a prolação de sentença, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora